Tribunal: STF
Processo: Ext 1697
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. 



    2. In casu, a parte embargante reitera argumentos já anteriormente afastados pelo acórdão embargado, não se constatando nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos declaratórios.



    3. Embargos de declaração desprovidos, mantido o deferimento do pedido de extradição.